Tribunal: TJPA
Processo: 0000799-04.2011.8.14.0061
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2020-11-12

Inteiro teor:
AUTOS DE RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO
PROCESSO Nº 0000799-04.2011.8.14.0061
COMARCA DE TUCURUI/PA (Vara Criminal)
RECORRENTE: JOÃO DO CARMO ALHO - Defensora Pública: Marina Gomes Noronha Santos
RECORRIDA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
RELATOR: DES.
or
RONALDO MARQUES VALLE
EMENTA:
RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. ERRO MATERIAL NA CAPITULAÇÃO PENAL. CORREÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. HOMICÍDIO SIMPLES TENTADO. PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE PROVAS. NÃO OCORRÊNCIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. MATÉRIA AFETA AO CONSELHO DE SENTENÇA,
1. Corrige-se de ofício o erro material ocorrido na capitulação penal, uma vez que o recorrente foi denunciado pelo crime de homicídio simples tentado e não consumado.
2. A sentença de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, em que se exige apenas a existência de prova da materialidade do crime e indícios suficientes da autoria. No caso dos autos ora em análise, sendo a materialidade inconteste e havendo indícios de autoria do crime pelo réu, impõe-se a pronúncia para que este seja submetido ao conselho de sentença.
3.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos, Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E LHE NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em sessão do Tribunal de Justiça do Pará, no período de 27 de outubro a 05 de novembro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito, interposto por
JOÃO DO CARMO ALHO
, contra a decisão mediante a qual o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Paragominas o pronunciou como incurso nas sanções punitivas do art. 121, § 2º c/c o art. 14, II, ambos do Código Penal, tendo como vítima Antônio Dailson Aleixo Cantão.

Consta da denúncia apresentada pela representante ministerial, que:
(...)
Consta dos autos do incluso inquérito policial que o indiciado, no dia 11 de março de 2011, por volta de 17h e 30 min, tentou matar com uma facada a vítima Antônio Dailson Aleixo Cantão. O crime ocorreu na Rua Assis Vasconcelos, bairro Matinha, nesta cidade, e não foi consumado pois uma viatura policial passou fazendo com que o indiciado fugisse. Consta ainda que o indiciado e a vítima moravam no mesmo bairro e nutriam desentendimentos. A vítima sobreviveu, mas foge das autoridades para não prestar depoimentos.

Após regular trâmite processual, o juízo, por entender que havia prova de materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, pronunciou o acusado
JOÃO DO CARMO ALHO
(fls. 177/178).

Inconformada, a defesa do pronunciado interpôs recurso em sentido estrito (fls. 182/184), requerendo em suas razões a absolvição sumária do recorrente, ante a insuficiência de indícios de autoria delitiva, tendo em vista que as testemunhas, todas policiais, somente se limitaram a narrar o desenrolar da prisão ocorrida no dia seguinte aos fatos que deu ensejo a ação penal.

Argumenta a defesa, que, inicialmente os policiais prenderam o indivíduo Erivelton Moraes dos Santos, vulgo `Prego¿, e posteriormente o ora pronunciado, mas conhecido por `Gito¿.

Entretanto, Erivelton, negou sua participação no crime, alegando que o autor das facadas teria sido o indivíduo João do Carmo Alho, ora recorrente, o que seria impossível, pois naquele horário estaria voltando de uma pescaria que teria se iniciado no dia anterior aos fatos investigados, razão pela qual requer a absolvição sumária do acusado., ante a ausência de provas.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo improvimento do recurso (fls. 195/197).

O juízo manteve sua decisão e determinou remessa dos autos a este Tribunal (fl. 198).

A Procuradora de Justiça Ubiragilda Silva Pimentel se manifestou, inicialmente, que este tribunal corrija o erro material ocorrido na sentença de pronúncia, uma vez que o acusado foi denunciado pelo crime de homicídio simples tentado e não consumado. No mérito, pelo conhecimento e improvimento do recurso (fls. 212/214).

Assim instruído, o feito retornou ao meu gabinete, concluso, em 13/07/2020.

É o relatório.

À secretaria, para inclusão na pauta de julgamento da próxima sessão desimpedida
V O T O

Conheço do recurso por estarem presentes os pressupostos necessários à sua admissibilidade.

Inicialmente, o
custos legis
requer seja corrigido de ofício o erro material ocorrido na sentença de pronúncia.

Com razão o representante ministerial.

O recorrente João do Carmo Alho, fora denunciado pelo Ministério Público, pela prática delitiva de homicídio simples em sua forma tentada. Entretanto, o juízo primevo ao proferir sentença de pronúncia, o fez em sua forma consumada.

Assim, corrijo de ofício a capitulação penal, para o delito previsto no art. 121,
Caput
c/c o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

1.
DA IMPRONÚNCIA DO RECORRENTE - ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

É sabido que a pronúncia é uma decisão em que se reconhece a admissibilidade da acusação feita pelo representante do Órgão Ministerial com base na denúncia. Diante da materialidade comprovada e dos indícios suficientes de autoria, o Juiz de primeiro grau determina que o acusado seja submetido ao Egrégio Tribunal do Júri.

Esta decisão inicial não revela juízo de mérito, mas apenas determina o prosseguimento do julgamento, reconhecendo a presença de elementos suficientes para sustentar a viabilidade da acusação, direcionando o julgamento do feito para o Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para o processamento e julgamento de crimes dolosos contra a vida
.

Assim, o amparo probatório da decisão de pronúncia deve ser suficiente apenas para demonstrar a materialidade do fato, além de indicar a existência de indícios suficientes de autoria ou participação, cabendo ao juiz, neste primeiro momento, analisar e dirimir dúvidas pertinentes apenas à admissibilidade da acusação. Eventuais incertezas quanto ao mérito devem ser encaminhadas ao Conselho de Sentença, juiz natural da causa, revelando, nesse contexto o brocardo in dubio pro societate.

Com efeito, a materialidade está lastreada no Auto de Prisão em Flagrante acostado às fls. 08/12 e pelo Prontuário Médico de fls. 53/67, e pela prova oral colhida em juízo.

Já com relação aos indícios de autoria, expôs o douto magistrado em sua decisão, que estes foram corroborados pelos depoimentos das testemunhas Marcelino Luciano dos Anjos Pereira, Pedro Arnoldo Rodrigues Gaia e Kleiton Pinto Vasconcelos.

Marcelino afirmou em juízo que

¿
já conheciam o denunciado e na ocorrência se noticiava que o mesmo tinha esfaqueado uma pessoa
¿. A segunda testemunha Pedro Arnoldo, declarou que ¿
noticiavam que uma pessoa tinha sido esfaqueada e apontavam ¿gito¿ como autor do delito
¿. Por último, a testemunha Kleiton Pinto, afirmou que ¿
já conhecia o acusado por envolvimento em assaltos e furtos, que foram acionados por conta da ocorrência informando que tinha tido uma briga e um esfaqueamento; que foi preso ¿prego¿ que noticiava que ¿gito¿ é quem tinha esfaqueado a vítima...
¿.

Assim, a decisão de pronúncia encontra-se fundamentada, embora de maneira concisa, tendo o juízo
a quo
lançado os motivos do seu convencimento, apreciando a prova constante dos autos, porém, sem valorá-la subjetivamente, pois nesta fase, cumpre-lhe limitar-se única e tão somente, em termos sóbrios e comedidos, a apontar os indícios da autoria e prova de materialidade, o que ocorreu no caso em apreço, restando preenchidos os requisitos estatuídos no art. 413 do Código de Processo Penal.

Nessa fase vige o princípio do in dúbio pro societate, ou seja, na dúvida decide-se favorável à sociedade, e com isso deve o acusado ser pronunciado, para que possa ser julgado pelo Tribunal do Júri, constitucionalmente competente.

Vale citar jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que se coaduna com o entendimento ora expendido:
¿(...)
1. Para a pronúncia, que encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exige o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório.
2. Na espécie, da análise do material colhido ao longo da instrução criminal, a Corte estadual concluiu acerca da materialidade do crime e da existência de indícios suficientes de autoria, de forma que julgou inviável a absolvição sumária do agravante, sendo que, indemonstrada claramente a ocorrência da excludente da legítima defesa, deve a acusação ser submetida ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, para que possa ser minuciosamente analisada e decidida.
3. Desconstituir o entendimento do Tribunal de origem, reconhecendo que a conduta se deu em legítima defesa, como pretende o agravante, exigiria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, inviável na via eleita ante o óbice da Súmula n. 7/STJ.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no AREsp 1212722/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 20/04/2018)

Assim, constatada a existência da materialidade dos fatos e dos indícios de autoria, a sentença de pronúncia deve ser mantida, a fim de que as controvérsias sejam dirimidas pelo Conselho de sentença do Tribunal do Júri da Comarca de Tucurui.

Feitas essas considerações, acompanho o parecer ministerial, para conhecer do recurso, porém lhe nego provimento.

É o voto.

Belém, 05 de novembro de 2020.
Des.
or
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator